Tribunal: STJ
Processo: 5013760-44.2023.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2970730 - SC(2025/0229866-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ENDRELL FAGONDES RODRIGUES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado do acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
22/04/2026
28/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Documento eletrônico VDA56295538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f6c0aa01-3911-4300-b22f-cfc59470d6bf

Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora
Documento eletrônico VDA56295538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 19:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f6c0aa01-3911-4300-b22f-cfc59470d6bf

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2970730 - SC(2025/0229866-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ENDRELL FAGONDES RODRIGUES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado do acórdão embargado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENDRELL FAGONDES
RODRIGUES contra acórdão assim ementado (fl. 639):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1021,
não é viável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega existir omissão,
contradição e obscuridade na decisão, sustentando que o acórdão seria genérico e
desprovido de fundamentação idônea, em afronta ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55960237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:08
Código de Controle do Documento: b0ac6aee-c474-4d4c-8b9f-9f4ed3789fc0

Os presentes embargos nem sequer merecem ser conhecidos.
Observo que a parte embargante defende, genericamente, a existência de
vícios na decisão ora embargada, deixando, contudo, de especificar em que
consistiriam, de modo objetivo, a omissão, a contradição ou a obscuridade, à luz dos
fundamentos efetivamente adotados no acórdão.
Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, conclui-se que a
pretensão da parte embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à
qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja,
aquela que ocorre entre as premissas ou entre essas e a conclusão do julgado.
3. A alegação genérica de existência de vício no acórdão embargado impede o
conhecimento dos embargos, haja vista o descumprimento do disposto nos arts.
619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado do acórdão embargado.
(EDcl no AgRg nos
relatora Ministra Maria Isabel
EAREsp n. 2.423.569/BA,
Gallotti, Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
1/12/2025.

Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, determino a certificação
imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55960237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/04/2026 17:22:08
Código de Controle do Documento: b0ac6aee-c474-4d4c-8b9f-9f4ed3789fc0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.970.730 / SC
Número Registro: 2025/0229866-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50137604420238240045
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ENDRELL FAGONDES RODRIGUES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: JACKSON HAMMERSCHMITT CLEMENTE
CORRÉU
: GABRIEL MARTINS
CORRÉU
: GILNEI CARVALHO PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES -
DESTINAÇÃO DE BENS E
APREENDIDAS -
MERCADORIAS/COISAS
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENDRELL FAGONDES RODRIGUES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56280039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: d9222fb4-ad6d-436f-ac49-e2116c6df356

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
22/04/2026
28/04/2026,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:51:47
Código de Controle do Documento: d9222fb4-ad6d-436f-ac49-e2116c6df356